Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719524-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO REQUERENTE: I. A. M. REQUERIDO: MONICA MIRANDA CRUZ, JOSE DE SOUZA RIBEIRO, HILDA LUCIA SANTANNA ADAMI SANTOS, ERICHSEN DE JESUS PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, vinculado à Apelação interposta por I.A.P.M.R, ora autora/apelante, devidamente representada por sua genitora, S.A.S.P, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS de no 0766018-73.2022.8.07.0016, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido da parte autora/apelante, para que fosse determinada a obrigação os réus prestarem alimentos avoengos em favor da autora/apelante. Ao final, ao prolatar a r. Sentença impugnada, o MM. Juízo a quo julgou improcedente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: “(...) Nesse sentido, o art. 1.698 do Código Civil-CC fundamenta a possibilidade de pleitear-se alimentos avoengos ao estatuir a responsabilidade subsidiária e complementar dos demais parentes, quando aquele de grau mais próximo não puder fazê-lo, em razão do dever de solidariedade familiar: Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Trata-se de elemento objetivo, definido como incapacidade financeira de contribuir com os alimentos, não devendo ser confundido com o elemento subjetivo de “não querer”, ou seja, de voluntariamente não prestar os alimentos. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida em 28/09/2022 no processo no 0740061-41.2020.8.07.0016 (ID 145192948) reconheceu que FERNANDO JOSE MIRANDA CRUZ RIBEIRO, genitor da menor ISADORA ADAMI PEIXOTO MIRANDA RIBEIRO, possuía rendimentos de vínculo empregatício comprovado de R$ 1.900,00 mais benefícios, bem como auferia renda como motorista de aplicativo. Com a sua inadimplência, foi ajuizada 14/12/2022 a presente demanda. A questão da capacidade do genitor em prestar alimentos foi reexaminada pelo egrégio TJDFT no julgamento de recurso de apelação, em acórdão proferido no dia 11/04/2023 (ID 160423930 do processo 0740061-41.2020.8.07.0016). Contudo, não ficou demonstrada a incapacidade de ambos os genitores prestarem os alimentos à filha, requisito necessário à fixação dos alimentos avoengos. De acordo com a súmula 596 do STJ, editada em 2017, a responsabilidade dos avós pela prestação alimentícia depende de prova da impossibilidade, ainda que parcial, de que seja prestada diretamente pelos pais: Súmula 596 do STJ: "A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. Em caso análogo, o e. TJDFT possui o entendimento de que a fixação dos alimentos avoengos depende da comprovação de que ambos os genitores encontram-se impossibilitados de proverem os alimentos: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO. SUCESSIVA. COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. GENITORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AVÓS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. 1. A obrigação dos avós de concorrerem para o sustento dos descendentes necessitados é subsidiária e complementar em razão do dever de solidariedade familiar, pois tal dever é primeiramente dos genitores. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente exsurge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos. Súmula n. 596 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de terem existido múltiplas demandas para obrigar o genitor a cumprir sua obrigação alimentar, por si só, não é suficiente para comprovar a sua impossibilidade de cumprir a obrigação, apenas comprovam sua inadimplência no passado. 3. Não é possível a condenação dos avós a prestarem alimentos caso não seja comprovada de forma concreta e inconteste a incapacidade dos genitores de arcar com o dever de sustento do filho menor. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1607074, 07064531720228070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 28/8/2022. Grifo nosso.) O Ministério Público oficiante no 2o grau de jurisdição no âmbito do processo 0740061-41.2020.8.07.0016 ressaltou que a própria alimentanda informou em suas contrarrazões à apelação a existência de veículos em nome do genitor e manifestou-se pela ocorrência de ocultação de patrimônio por parte do pai (ID 160423898 daquele processo). Além disso, foram realizadas penhoras pelo sistema SISBAJUD e pagamentos parciais da dívida paterna no processo de cumprimento de sentença no 0709326-88.2021.8.07.0016. Por outro lado, também foi demonstrada que a genitora possui rendimentos da ordem de R$ 5.848,60 brutos (R$ 3.634,15 líquidos), não estando impossibilitada de prestar alimentos à sua filha. Por conseguinte, a parte não se desincumbiu de seus ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, de que os requisitos previstos no art. 1.698 do Código Civil para que se possa cobrar alimentos avoengos. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...) Irresignada, a parte apelante levantou todos os argumentos trazidos na inicial, defendendo que réus devem prestar alimentos avoengos complementares, tendo em vista o inadimplemento do genitor. Aduz que o menor necessita dos alimentos avoengos, “pois o seu genitor não tem emprego fixo e possui dívida de alimentos que atualizadas estão em mais R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).” Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de manter a eficácia da tutela de urgência concedida na origem que deferiu os alimentos provisórios em favor da autora/apelante. É o breve relatório. DECIDO Nos termos do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Os alimentos avoengos consistem na obrigação imputada aos avós de prestarem alimentos aos netos, diante da incapacidade de os genitores cumprirem tal obrigação, nos moldes do art. 1.698 CC, conforme segue: Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado na sumula 596, de que “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” No caso, verifica-se que a parte autora/apelante não demonstrou a incapacidade de seus genitores em manter sua subsistência. A partir dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a genitora da parte apelante aufere renda mensal de aproximadamente 7.000,00 (sete mil reais) bruto (ID. 184458351 – autos de origem); bem como o genitor contribui mensalmente com o valor aproximado de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme comprovantes juntados aos autos dos Ids. 184455852 a 184455861, o que demonstra, ao menos por ora, a capacidade de os genitores arcarem com os alimentos da autora/apelante, sem a necessidade de complementação por parte dos réus. Dessa forma, uma vez que carecem nos autos comprovação da incapacidade financeira dos genitores, afasta-se a probabilidade do direito alegado. É este o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS. CARÁTER DE SUBSIDIARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 1.696 E 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 596 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alimentos avoengos exigem, além de definição do binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade dos alimentantes, atenção ao caráter desubsidiariedadeeexcepcionalidadeda obrigação. Em outras palavras: eventual deferimento da pretensão manejada pela agravada dependerá de prévia comprovação deabsoluta impossibilidade do genitor de prover o sustento do filho, tudo nos termos dos artigos1.696 e 1.698 do Código Civil. 1.1. No sentido, a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça: "Aobrigação alimentar dos avóstem naturezacomplementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais". 2. Hipótese em que ainda não comprovada a absoluta impossibilidade dos genitores de prover o sustento do alimentando, o que demanda a necessária dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1768616, 07307714520238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 596/STJ. 2. No caso, não foi juntado nenhum documento apto a comprovar a incapacidade financeira dos genitores. Inclusive, o simples fato de o genitor residir no exterior não comprova a impossibilidade de sustento da infante. Assim, tendo em vista a irrepetibilidade da obrigação e diante da necessidade de dilação probatória para eventual fixação, se o caso, de alimentos avoengos, resta inviável o provimento do presente recurso. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644859, 07174273120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelante para fins de eventual complementação de suas razões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2024 15:47:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora